Tribunal: TJMT
Processo: 0002196-02.2016.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002196-02.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE DESANI - CPF: 281.617.779-34 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADILSON SATURNINO DOS SANTOS - CPF: 571.168.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – REBOQUE EM NOME DE TERCEIROS – BEM MÓVEL – DOMÍNIO QUE SE PROVA PELA TRADIÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CDC – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREJUÍZOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANOS EMERGENTES MANTIDOS – LUCROS CESSANTES REDUZIDOS –JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE TÓPICO - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) – O fato do reboque não estar registrado no DETRAM em nome do AUTOR não lhe retira interesse e legitimidade para propor a ação indenizatória pelos danos materiais e morais sofridos no acidente, mercê de que, termos do artigo 1267 do CC, o domínio de bens moveis se opera pela tradição e o registro no órgão de trânsito se reveste de mero ato administrativo. Se paga, no caso àquele que desembolsou os valores a titulo de danos materiais.

(2) – Dentro da dicção do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, do artigo 14 do CDC e artigo 927, parágrafo único do CC, a responsabilidade da concessionária que administra rodovias, a responsabilidade tem cunho objetivo, isto é, decorrente da atividade que exerce e recebe remuneração.

(3) – Na interpretação dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o relacionamento daquele que paga pedágio e a concessionária que administra a rodovia é relação de consumo e desta feita sujeita a proteção legal correspondente.

(4) – À luz da análise da situação concreta, estando demonstrando que não houve prestação eficaz do serviço, vulnerando o artigo 22 do CDC, má conservação do desvio e feito o contorno em desacordo com condições de segurança (de forma invertida), correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, atribui responsabilidade à concessionária pelo acidente ocasionado no tombamento do caminhão, surgindo, por conseqüência, obrigação na composição dos danos materiais e morais.

(5) – Os danos materiais, ante a ausência de solicitação de perícia, mesmo indireta, por parte da requerida, somado ao aspecto de análise das fotos do acontecido, quando o bastante para comprovar os prejuízos materiais emergentes na restauração do veículo, cópia do orçamento apresentado que não foi sequer contestado, égide do CDC.

(6) – Sendo demonstrado que o caminhão era utilizado para fretes, se paralisado pelo tempo necessário á sua reforma, caracterizada está a demonstração de prejuízos materiais a título de LUCROS CESSANTES, isto é, o que razoavelmente deixou de ganhar (artigo 402 do CC). Se o valor pretendido está maior do que o afirmado na inicial, na análise aritmética do que se pediu de rigor impõe a diminuição do valor atribuído na sentença.

(7) – Não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo angústia e transtorno no valor imaterial do autor que, em face do acontecido, ficou preso nas ferragens e somente socorrido mais tarde por terceiros, caracterizado estão o dano moral que, por conseqüência, deve ser pago, dentro do prescrito nos incisos V e X do artigo 5o, da Constituição Federal.

(8) – Estando o valor até aquém do que se aplica a jurisprudência para o caso concreto, não podendo ser majorado de oficio pelo tribunal, direito disponível, não havendo pedido reconvencional a respeito, de rigor é a manutenção do valor do dano moral atribuído na sentença recorrida.

(9) – Mantêm-se os acréscimos de juros de mora e correção monetária, os primeiros desde a data da citação, a segunda deste a distribuição da ação, em relação aos danos materiais, à vista que, conquanto se tratando de ato ilícito deve ser a partir do evento, não reside recurso por parte do beneficiado. De igual forma, os consectários legais em relação aos danos morais, a partir do arbitramento, conforme constante da sentença recorrida.

(10) – Se o recurso, embora minimamente foi provido, não se aplica honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do CPC, precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

José Desani e Adilson Saturnino dos Santos ingressaram junto ao Juízo de Direito da Comarca de São José do Rio Claro com uma ação de reparação de danos materiais em face de Concessionária Rota do Oeste S/a, todos identificados nos autos.

Como causa de pedir – Que são proprietários e motoristas de um caminhão VOLVO, trabalhando diariamente no transporte de grãos. Que em 05/05/2016, por volta das 7,30 horas, no Km 572,3 da BR-364, administrada pela requerida. Que dirigia o caminhão o autor Jose Desani. Que conduzindo o veiculo, numa rotatória, na contra-mão por determinação da empresa, seu veiculo capotou, resultando danos materiais emergentes e lucros cessantes e, de igual forma, dano moral aos autores. Sustentou que, em face de a rotatória estar na contra-mão, apresentava declive contrário, que não foi observado pela requerida quando determinou esta situação. Sustentou, desta forma, atribuindo responsabilidade objetiva à empresa, a compensação pelos danos materiais, estes no montante de R$ 31.670,00 pelo conserto do caminhão; R$ 29.955,00 a titulo de lucros cessantes e R$ 20.000,00 à título de danos morais.

Da sentença – A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou em parte procedente a demanda e, neste contexto, condenou a ré ao pagamento dos danos materiais emergentes, pelo conserto do véiculo, no valor de R$ 31.670,00; R$ 22.298,31 a título de lucros cessantes e, ainda, R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais tão somente ao autor José Desani. Condenou, por outro lado, a ré/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Do Recurso – Sustenta a ré/apelante, inicialmente, que os autores são partes ilegítimas para postularem a ação indenizatória vez que o reboque está registrado no Departamento de Trânsito em nome de ROBERTO SALVIANO DOS SANTOS.

Sustentou em relação ao mérito a inexistência do declive e, de consequência, que o acidente se concretizou por culpa unica do condutor e, desta forma, não reside o nexo de causalidade, este indispensável para a caracterização do dever de indenizar. Discorda em relação a aplicação do CDC no caso em comento e, por último, discorda em relação aos valores cobrados a título de danos materiais e, de igual sorte, inexistência dos danos morais que foram deferidos na sentença recorrida.

Da resposta – Intimado, comparece o autor, fazendo suas razões, anotando escorreita sentença e, de consequência, o desprovimento recursal.

Síntese necessária.

Colocar em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020